Tribunal: TJES
Processo: 5000484-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO ORDINÁRIA.
CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no §2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2
)
Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.

3)
Não se caracteriza o instituto da confusão, prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4
)
Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

5
)
A 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o ente público comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De plano, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Ultrapassado esse ponto, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada.

Segundo prescreve expressamente o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, o pagamento das custas processuais compete ao ente estatal:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Por óbvio, direcionou-se a
mens legis
no sentido de afastar a isenção do Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (“
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ)

No mesmo sentido ressoa a jurisprudência desta Corte, em especial desta Segunda Câmara Cível, que sedimentou a constitucionalidade do dispositivo em apreço:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS INEXISTÊNTES CARÁTER PREQUESTIONADOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Nota-se, pois, que restou consignado no voto condutor do julgado, de forma clara e expressa, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado e suas respectivas autarquias, quando sucumbentes, responderão pelas custas processuais, ainda que o processo em análise tenha tramitado junto a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, à qual é não-oficializada, conforme dicção do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - 1ª APELAÇÃO: CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 20 DA LEI 9.974⁄2013 - NÃO CONFIGURADA - CASO QUE SE AMOLDA À RESSALVA DA PARTE FINAL DO ARTIGO 31 do ADCT – RECURSO DESPROVIDO – 2ª APELAÇÃO: PRESCRIÇÃO – FGTS – QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO - REMESSA - CONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Da 1ª apelação cível: O artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13 determina que ¿tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.¿ O processo em análise tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que é uma serventia não-oficializada, subsumindo-se, pois, à exata dicção do dispositivo supracitado. 2.
A natureza privada da vara judicial responsável pela tramitação do processo afasta a ocorrência da confusão patrimonial, porquanto credor e devedor não são a mesma pessoa, sendo o credor, o titular da serventia e devedor, o ente estatal sucumbente. 3. Não há que se falar, de igual modo, em afronta ao artigo 31 do ADCT e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI nº 1.498⁄RS, porquanto no caso apreciado pela ADI a matéria dizia respeito a norma que havia previsto a possibilidade de varas estatais tornarem-se particulares, caso reverso aos dos autos em que a serventia é não-oficializada. 4. O feito em análise inclui-se na ressalva trazida pela parte final do artigo 31 do ADCT, concernente ¿aos direitos dos atuais titulares¿, aos quais é assegurada a possibilidade de permanecer como serventia não-oficializada, ocorrendo a transformação dessa em serventia estatal somente quando estiver vaga. 5. Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974⁄2013, devendo ser mantida a sentença que condenou o ESTADO ao pagamento das custas processuais.
1(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080427180, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - (...) EVIDENCIADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE APLICADA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DEVIDAS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO - APELOS DESPROVIDOS. (...)
Muito embora nos termos do inciso V do artigo 20 da Lei n. 9.974/2013, as autarquias estaduais estejam dispensadas do pagamento de custas, o §1º do mencionado artigo traz exceção à regra de dispensa do pagamento das custas processuais pelas autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e pelo próprio Estado do Espírito Santo, qual seja, o fato de o processo tramitar em uma vara judicial não oficializada, tal como a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, hipótese em que tais entes deverão responder pelo pagamento das custas processuais remanescentes.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024100327691, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018)

Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.